Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-33.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704067-33.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA NETO EMBARGADO: CARINA DOS SANTOS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VIRGÍLIO RODRIGUES DA SILVA NETO contra acordão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52932905). O embargante requer o recebimento e acolhimento do recurso com efeitos infringentes para que seja declarada a nulidade do contrato de compra e venda de veículo. É o relatório. Decido Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida (O artigo 932, III, do Código de Processo Civil-CPC). Os embargos serão opostos, no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo (O artigo 1.023, do CPC). Na contagem dos prazos, serão computados apenas os dias úteis. O prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação (artigos 219 e art. 224, § 3o, CPC). A ementa foi publicada no dia 14/11/2023. A contagem do prazo iniciou no dia 16/11/2023 devido ao feriado forense do dia 15/11/2023 e teve seu término em 22/11/2023. Os embargos de declaração foram opostos somente no dia 06/12/2023. Ainda que se considere o termo inicial para contagem do prazo recursal a data da ciência da embargante (14/11/2023- ID (53298568), o recurso também estaria intempestivo, visto que o prazo final ocorreria em 22/11/2023. A tempestividade é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Portanto, no caso dos autos, o não conhecimento dos embargos é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, em razão da intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator